Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. ALIENAÇÃO DO BEM. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME E EMITIR NOVO CRV/DUT EM NOME DO ARRENDATÁRIO, ENTREGANDO-O AO ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a entregar ao autor, podendo depositar em cartório, o DUT do veículo FIAT UNO MILLE PLACA JHH3669, com firma reconhecida, passando o bem para Eduardo Souza da Silva (arrendatário), bem como carta de quitação do leasing, para que o autor possa transferir o bem para si ou terceiros. Em suas razões, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois o recorrido não figura como arrendatário do veículo, não tendo a recorrente entabulado qualquer relação jurídica com aquele. Quanto ao mérito, argumenta que o arrendatário não solicitou o encerramento do leasing dentro do prazo, razão pela qual o Banco incluiu uma comunicação de venda eletrônica, a fim de não se responsabilizar indevidamente por cobranças de débitos referentes ao bem. Argumenta que sua conduta tem previsão na Portara 288 do DENATRAN, a qual define que a comunicação aludida pelo art. 134 do CTB poderá ser realizada de forma eletrônica. Desse modo, a parte recorrente sustenta ter agido no exercício regular do direito e orientada pela boa-fé objetiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13760853-13760856). Contrarrazões apresentadas (ID 13760858- 13760859).
III. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Preliminar rejeitada.
IV. No caso, a parte recorrida comprovou a realização de negócio jurídico com o arrendatário (ID 13758907, p. 2) em 11/07/2018. Também comprovou que em fevereiro de 2019 solicitou a transferência do veículo para terceiro. Não paira controvérsia quanto ao fato de que houve a quitação do contrato de arrendamento mercantil. Dispõe o art. 1.o da Lei 11.649/2008 que ocorrida a quitação das obrigações pecuniárias previstas no contrato, e diante do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos débitos relativos ao veículo, acompanhados de carta manifestando a opção pela compra do bem, deve a instituição financeira arrendadora remeter ao arrendatário, em até 30 dias úteis, o DUT do veículo devidamente assinado, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito.
V. Embora a parte recorrente alegue ter realizado a comunicação de baixa do gravame, não juntou qualquer prova nesse sentido. Ao contrário, em consulta à página eletrônica do DETRAN-DF observa-se que ainda há a restrição de arrendamento mercantil a onerar o bem. Ressalta-se que a recorrente sequer alegou a pendência de débitos sobre o veículo, limitando-se a negar a emissão do documento. Entretanto, em vista do disposto no art. 1.o da Lei 11.469/2008, é dever da instituição financeira emitir o CRV do veículo, devendo fazê-lo na forma determinada na sentença, ou seja, em nome do arrendatário, cumprindo ao recorrido obter a transferência para o seu nome perante o DETRAN. Nesse sentido: “(...) No contrato de arrendamento mercantil (leasing), o arrendatário, após a quitação, tem a opção de comprar o bem, hipótese em que deverá formalizar tal intenção perante à arrendadora, a qual incumbe enviar para o arrendatário o DUT devidamente preenchido em nome daquele para que promova a alteração da titularidade do veículo no órgão de trânsito competente.” (Acórdão 1130605, 07259757020178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente: (Acórdão 1149589, 07074408020188070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Outrossim, não prospera a alegação de que não pode emitir o DUT para pessoa com quem não contratou, pois a sentença, corretamente, determinou que o documento deve ser emitido em nome do arrendatário, encontrando-se o recorrido legitimado a receber o documento, pois possui procuração para tanto.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.